Tribunal: TJSP
Processo: 1182387-20.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO SAÚDE. Sentença de procedência declarou a nulidade da cláusula contratual impeditiva de downgrade e condenou a operadora de plano de saúde a proceder ao reenquadramento dos autores em plano inferior compatível, sem recontagem de carências. Inconformismo. Não acolhimento. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Súmula 608 do C. STJ. A cláusula contratual que impede a migração

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO SAÚDE. Sentença de procedência declarou a nulidade da cláusula contratual impeditiva de downgrade e condenou a operadora de plano de saúde a proceder ao reenquadramento dos autores em plano inferior compatível, sem recontagem de carências. Inconformismo. Não acolhimento. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Súmula 608 do C. STJ. A cláusula contratual que impede a migração para plano de categoria inferior revela-se abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC, por impor ao consumidor desvantagem excessiva e comprometer o equilíbrio contratual, cujo escopo é assegurar a assistência à saúde, em evidente afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Inexiste prejuízo à operadora, uma vez que a redução da categoria acarreta a correspondente adequação da rede credenciada e da cobertura contratual, proporcional à diminuição da mensalidade. Recurso desprovido.